Tribunal: TJDFT
Processo: 0716889-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716889-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: RICARDO AUAD LIMA, ATARCISIO DA CUNHA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PITE S/A em face de RICARDO AUAD LIMA e OUTROS, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, no cumprimento de sentença n. 0007325-45.2014.8.07.0008, deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos, com fundamento nos artigos 860 do CPC e 385 do Código Civil, e no Enunciado 155 do Conselho da Justiça Federal (CJF), condicionando a constrição à inexistência de penhora anterior nos mesmos autos, nos seguintes termos (ID 227382651 na origem): Defiro, portanto, o pleito de ID 231512710. O artigo 860 do CPC dispõe que quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. Ademais, o En. 155/CJF, preceitua que a penhora a que alude o art. 860 do CPC poderá recair sobre direito litigioso ainda não reconhecido por decisão transitada em julgado. Diante do exposto, nos termos do art. 860 do CPC, alinhado com o en. 155/CJF, DEFIRO a retificação do valor da penhora no rosto dos autos no 0706450-53.2022.8.07.0008, que tramitam neste Juízo, do crédito livre e desimpedido contido neste, desde que não precedido de penhora anterior dentro dos mesmos autos, tanto quanto baste para saldar o valor exequendo no valor de R$ 125.940,07. Atribuo a esta decisão força de ordem de penhora a ser encaminhado pela via eletrônica, nos termos da Portaria Conjunta 17 de 14 de fevereiro de 2019. Intimem-se. O Agravante alega que: (i) o Agravado Atarcísio da Cunha Júnior solicitou a penhora no rosto dos autos de um crédito pertencente à empresa Agravante no valor de R$ 43.865,12, alegando que o credor original, Ricardo Auad Lima, estava inerte e isso prejudicava seu crédito; (ii) a decisão judicial atendeu ao pedido, com base nos artigos 860 do CPC, 385 do Código Civil e no Enunciado 155 do CJF, condicionando a penhora à inexistência de outra anterior no mesmo processo; (iii) a decisão judicial permitiu a penhora condicionada à inexistência de outras constrições no processo no 0706450-53.2022.8.07.0008, mas não atestou se o crédito estava livre, violando o art. 797 do CPC; (iv) a decisão agravada reconhece que houve pedidos anteriores de penhora em processos relacionados, sem verificar se já existiam bloqueios, o que compromete a validade da nova penhora e gera insegurança jurídica; (v) a decisão agravada menciona que o crédito da Agravante foi objeto de pedidos em processos conexos, possivelmente relacionados a honorários advocatícios, que têm natureza alimentar e preferência legal (art. 85, §14, CPC); (vi) se houver penhora anterior com essa natureza, ela deve ter prioridade sobre o crédito do Agravado, que não demonstrou ter preferência legal; (vii) ao ignorar essa possibilidade, a decisão agravada viola o artigo 908 do CPC, que regula a concorrência entre credores, comprometendo a ordem legal de pagamento e a eficácia da penhora concedida; (viii) sem comprovação da inexistência de outras constrições, a decisão pode causar duplicidade de penhoras, violando o artigo 797 do CPC, gerando confusão processual, atrasos em pagamentos ou adjudicação indevida do crédito, prejudicando a Agravante e Ricardo Auad Lima; (ix) segundo o art. 373, I, do CPC, cabia ao Agravado provar que o crédito estava livre, mas a decisão não apresentou essa prova, transferindo indevidamente essa responsabilidade ao juízo ou à Agravante; (x) embora a decisão reconheça a existência de processos conexos, não adotou medidas de coordenação previstas no artigo 55 do CPC, como a reunião ou consulta aos autos, o que aumenta o risco de decisões conflitantes; (xi) isso pode levar à interposição de embargos de terceiros (art. 674 do CPC); (xii) a jurisprudência do STJ reforça a necessidade de cautela na penhora de créditos em processos conexos, exigindo a verificação de penhoras anteriores para garantir a efetividade da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a penhora no rosto dos autos deferida nos autos até o julgamento do mérito. Alega que a probabilidade do direito está fundamentada na assertiva de que a manutenção da penhora pode causar prejuízo irreparável à Agravante, pois o crédito já foi objeto de pedidos anteriores em processos conexos, como reconhecido na própria decisão, de modo que a existência de constrições anteriores pode resultar em duplicidade de penhoras, decisões conflitantes e bloqueio indevido do crédito, prejudicando a Agravante e outros credores. Alega que a decisão agravada apresenta probabilidade de reforma, pois violou o artigo 797 do CPC ao deferir a penhora sem verificar a existência de constrições anteriores, ignorando o risco de conflito entre credores preferenciais e a necessidade de coordenação com processos conexos. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida. As custas de preparo foram recolhidas (ID 71451430). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo, sendo que as custas de preparo foram recolhidas (ID 71451430). DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque o Agravante trouxe ao debate controvérsia sobre potencial violação do art. 797 do CPC em face do deferimento de uma penhora sem a verificação de constrições anteriores, o que, de fato, pode acarretar, em tese, turbação processual diante de confusão em sede de ordem de credores preferenciais, uma vez que se trata de processos conexos. Além disso, a presente decisão não acarretará prejuízo às partes, uma vez, caso o Agravante seja vencido, o cumprimento de sentença seguirá seu curso normalmente, nos termos colacionados na decisão agravada. Com isso se resguarda o resultado útil do processo, até para se evitarem diligências desnecessárias e inúteis, que podem acarretar turbação processual. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2025 16:07:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador